Tribunal: TJMT
Processo: 1021451-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021451-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL ANDRIGO TSCHOKE - CPF: 045.166.619-42 (ADVOGADO), WILSON SODRE FARIAS FILHO - CPF: 000.957.931-19 (AGRAVANTE), BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (AGRAVADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO APREENDIDO E ENTREGUE AO CREDOR FIDUCIÁRIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – PENHORA JUDICIAL DO VALOR EQUIVALENTE AO BEM PELA TABELA FIPE – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ FORMULADO PELO DEVEDOR – NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA FINS DE DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Correto o indeferimento do pedido de expedição de alvará, sem que haja a devida prestação de contas pelas partes, com o abatimento do crédito/débito, estando os valores apreendidos nos autos da busca e apreensão apenas para garantir o direito de eventual prejudicado pelo abandono da ação.

Demonstrada a impossibilidade jurídica do pedido, a extinção do feito que no ponto se mantém.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WILSON SODRÉ FARIAS FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0048717-15.2015.8.11.0041 - Cód. 1054913, proposta por BANCO PSA FINANCE BRASIL S. A., indeferiu o pedido de expedição de alvará em favor do ora recorrente, pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Assim, não se fala em expedição de alvará, sem que haja a devida prestação de contas, pelas partes, com batimento do crédito/débito, estando os valores apreendidos nos autos, para garantir o direito de quem foi prejudicado pelo abandono da ação.

Desta feita, considerando o posicionamento firmado pelo E. Tribunal de Justiça de que a prestação de contas não deve ocorrer nos autos da busca e apreensão, referido valor ficará vinculado ao caderno processual, até que as partes solucionem os seus direitos em ação própria de prestação de contas.

(...)”

Em suas razões, a parte agravante pleiteia, inicialmente, a concessão da assistência judiciária, ao argumento de que não dispõe de recursos financeiros para arcar com as custas processuais em detrimento do próprio sustento.

Em seguida, discorre sobre o desacerto da decisão agravada, por entender pela desnecessidade de demanda própria para a expedição de alvará.

Menciona que houve a extinção da busca e apreensão sem resolução do mérito, o que resultou na revogação da liminar que apreendeu o bem, e com isso, evidente a obrigação de devolução do mesmo por parte da instituição credora.

Consigna, em seguida, que, diante da impossibilidade de devolução do bem, deve a obrigação ser convertida em perdas e danos, com base na Tabela Fipe e, seguindo tal entendimento, o Juízo Singular efetivou a penhora de valor correspondente nas contas do agravado, colocando a referida verba à disposição do agravante para recebimento. Porém, ao pleitear o levantamento, foi surpreendido pela decisão que determinou o manejo de ação própria.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de admitir o levantamento dos valores penhorados, bem como a possibilidade de apuração das perdas e danos nos mesmos autos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo,
ao Id. 196902651.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pelo ora recorrente à petição de Id. 184480715 e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este, por ora, faz jus aos benefícios da
assistência judiciária
que, desde já,
defiro
.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento da importância penhorada nos autos, equivalente ao valor do veículo pela Tabela Fipe (R$32.512,00), sem que houvesse prévia prestação de contas entre os litigantes. Determinou, ainda, que referido valor ficará vinculado ao caderno processual, até que as partes solucionem os seus direitos em ação própria de prestação de contas.

Pois bem.

O recurso não merece prosperar.

No caso dos autos, correto o indeferimento do pedido de expedição de alvará, sem que haja a devida prestação de contas pelas partes, com batimento do crédito/débito decorrente da busca e apreensão do veículo.

Além disso, ao contrário do sustentado pelo agravante, não há ofensa à coisa julgada, pois os valores penhorados nos autos de busca e apreensão se deu apenas para garantir o direito de eventual prejudicado pelo abandono da ação.

Neste ponto, há que se ressaltar que, conforme consta no parágrafo 8o, do Decreto-lei no 911/69, a busca e apreensão "constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior", de modo que a prestação jurisdicional se exaure quando da prolação da sentença.

Sendo este o caso, o entendimento jurisprudencial vigente é no sentido de que a apuração e o pagamento do saldo remanescente devem ser realizados em processo autônomo, qual seja, a prestação de contas, mormente porque a ação de busca e apreensão tem como escopo, tão somente, a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Nesse sentido, destaca-se o voto proferido pela Ministra Nancy Andrighi, quando do julgamento do REsp 1.866.230 / SP:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 6.
As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário
. 7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.”
(STJ- REsp 1.866.230/SP, Rel. Min, Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJE 25/09/2020)

Sendo assim, em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do débito, e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor fiduciário após a devida prestação de contas, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato.

Desta feita, a manutenção da decisão
a quo
é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024